Tribunal: TJDFT
Processo: 0752248-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752248-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAURA VILELA FREIRE NAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora GLAURA VILELA FREIRE NAVES em face da decisão ID 74691247 proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707220-21.2019.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, que determinou a suspensão do feito e cancelamento dos precatórios e RPV’s expedidos, levando em consideração a determinação de sobrestamento proferida pela Câmara de Uniformização no julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Sustenta a agravante, em suma, que o IRDR-15 trata de requerimento dos agravados para uniformizar o entendimento acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do processo n. 2015.01.1.125134-3 para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva ao IPREV, tendo sido admitido o incidente com a determinação de suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, que versem sobre o mesmo objeto, na qual o presente caso não se enquadra. Alega que a tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores restou preclusa, no sentido do Distrito Federal cumprir com o pagamento do débito até 30/06/2008 e o IPREV com o débito remanescente, como se vê do ID 47886744, não havendo a menor possibilidade de aplicação do que vier a ser decidido no IRDR 15. Ressalta que entender o contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia de decisão judicial já não mais sujeita a recurso, além de negar vigência a todos princípios regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica. Entende, assim, estar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, além do perigo de dano de impossível ou difícil reparação, eis que os requisitórios devidos serão expedidos com prejuízos para sua posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia. Pugna, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão que suspendeu erroneamente o processo face do IRDR 15 e determinar o prosseguimento do feito contra os agravados, bem como a manutenção dos requisitórios expedidos que foram equivocadamente cancelados. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 22134640). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Com efeito, o IRDR 15 (no 0717865-62.2019.8.07.0000), possui como objeto a elucidação quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, como se vê da ementa que entendeu pela sua admissibilidade a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Ocorre que no processo originário referida questão já restou resolvida, como se vê da decisão ID 47886744 (autos de origem), que acolheu embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para fixar a responsabilidade pela expedição dos precatórios nos seguintes termos: “Acolho os aclaratórios opostos pelo Distrito Federal no sentido de que o precatório deve ser expedido em nome exclusivo do Distrito Federal no que toca os débitos vencidos até 30.06.2008, data de criação do IPREV-DF. Após a referida data os débitos são de responsabilidade do IPREV-DF, com responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, pelo que o precatório dos valores posteriores a referida data deve ser expedido em desfavor do IPREV-DF.” Embora o pedido dos réus/agravados nos embargos declaratórios acolhidos fosse para que houvesse o reconhecimento de que a responsabilidade do Distrito Federal seria subsidiária, de modo que os precatórios fossem expedidos exclusivamente em nome do IPREV, sem a determinação de fracionamento em função da data de criação do IPREV, o que coincide com os fundamentos por eles expostos no âmbito do IRDR 15, é de se ressaltar que não houve interposição de recurso em face de referida decisão, tendo esta sido acobertada pelo manto da preclusão. De tal modo assiste razão à agravante, uma vez que a questão atinente à responsabilidade pela expedição dos precatórios restou decidida e acobertada pela preclusão, de modo que permitir que a questão preclusa sofra os efeitos de suposta procedência do IRDR implicaria em violação ao princípio da segurança jurídica. Outrossim, estando a questão preclusa, o sobrestamento do feito para aguardar resolução de questão idêntica não trará qualquer benefício para a marcha processual, em evidente contraponto à celeridade processual preconizada pelo nosso ordenamento jurídico. E, ainda, a decisão proferida no IRDR 15 restou clara ao determinar “a suspensão dos processos pendentes (...) que versem sobre a questão discutida no presente incidente”, de modo tal que não há qualquer pendência acerca da questão no feito de origem. Assim, se faz presente a plausibilidade do direito e a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão da antecipação da tutela recursal. Por sua vez, o risco de dano grave ou de difícil reparação se faz presente diante da desnecessária suspensão do feito de origem, com o cancelamento dos precatórios e RPV’s já expedidos, ocasionando prejuízo na ordem cronológica de apresentação. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito com a manutenção dos precatórios e RPV’s já expedidos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora